Tribunal: STF
Processo: HC 67060
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
FALTA DE JUSTIFICAÇÃO E OPERAÇÃO DOSIMETRICA. INOCORRENCIA JA QUE
OS FUNDAMENTOS DA MOTIVAÇÃO, EMBORA SUCINTOS, ESTAO CORRETAMENTE
EXPOSTOS E A FIXAÇÃO DA PENA, ACIMA DO MINIMO LEGAL, CONSIDEROU A
REINCIDENCIA, OS ANTECEDENTES CRIMINAIS COMPROVADOS E A PESSIMA
CONDUTA SOCIAL.
ATIPICIDADE DE CONDUTA. INCABIVEL DE SER EXAMINADA NO ÂMBITO
RESTRITO DO 'WRIT'.